Tribunal: CARF
Processo: 10540.722441/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.722441/2018-40
ACÓRDÃO
2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PLANTA 7 SA EMPREENDIMENTOS RURAIS
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 01 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722441/2018-40
2
RELATÓRIO
Conforme narra o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se da Notificação de
Lançamento no 05103/00008/2018 (fls. 05/11), emitida em 05.11.2018, em face do contribuinte
identificado no preâmbulo deste Acórdão, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR - exercício de 2014), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora.
O objeto da autuação recai sobre o imóvel denominado “Fazenda Buriti - Gleba
XVII”, cadastrado na RFB sob o no 2.536.058-2, com área declarada de 8.681,0 ha, localizado no
Município de Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidente em
malha, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00015/2018 (fls. 23/25), a fim de que
o contribuinte apresentasse os seguintes documentos de prova (requisitos transcritos conforme
indicação do TIF):
 1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro de prazo legal
junto ao IBAMA, nos termos do art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no
4.382/2002;
 2o - Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva
legal;
 3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva
Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada
de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que
o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
 4o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos do inciso
II, “e”, do § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/1996, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores
dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georreferenciadas ao
sistema geodésico brasileiro;
 5o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722441/2018-40
3
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem
comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2014 no valor de R$:
a. Terras situadas até 50 km da sede do Município - R$5.000,00;
b. terras situadas de 50 km até 100 km da sede do Município -
R$10.000,00; e
c. terras situadas acima de 100 km da sede do Município - R$20.000,00.
Por não ter recebido a documentação solicitada, no prazo estabelecido, e com base
nas informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas de reserva legal
de 1.736,0 ha e coberta por florestas nativas de 6.945,0 ha, além de alterar o VTN declarado de
R$1.215.340,00 (R$140,00/ha), arbitrando o valor de R$43.405.000,00 (R$5.000,00/ha), com base
no menor valor constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
com consequente aumento da área e do VTN tributáveis e disto resultando imposto suplementar
de R$8.680.990,00, como demonstrado às fls. 10.
A descrição dos fatos, dos enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 06/09 e 11.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou seu instrumento
impugnatório, tempestivamente, conforme se denota às fls. 161/179, bem como seus respectivos
documentos comprobatórios às fls. 180/270, alegando as seguintes razões de fato e de direito
abaixo sintetizadas (transcrição de trechos):
 - considera que, em face da não-apresentação da documentação solicitada
no Termo de Intimação Fiscal, a fiscalização optou por lavrar a Notificação
de
Lançamento,
desconsiderando,
integralmente,
as
informações
declaradas como sendo área de reserva legal de 1.736,0 ha e 6.945,0 ha de
cobertura de floresta nativa, inclusive, declaradas no ADA, junto ao
IBAMA, sob o n° 114229291430757;
 - afirma que o VTN declarado reflete a realidade fática das terras de sua
propriedade naquele período, haja vista tratarem-se de terras de baixa
fertilidade e coberta por 80% de florestas nativas, como caracterizado no
Laudo Técnico de Avaliação, o que difere das demais terras da região;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722441/2018-40
4
 - comenta que a Lei no 9.393/96 estabelece, em seu art.14, que, no caso de
subavaliação do valor do imóvel, a RFB procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando as informações sobre preços
de terras constantes do SIPT. Isso não seria o seu caso, porquanto procedeu
de forma correta quando da apresentação de DITR ao informar o valor real
da terra nua aplicada a seu imóvel à época, não praticando nenhuma
subavaliação de seu imóvel;
 - registra que os valores constantes no Laudo Técnico de Agronomia e
Avaliação, em anexo, estão pautados em metodologia reconhecida pela
ABNT, levando em consideração o potencial agricultável do imóvel, suas
características físicas, distância da sede do Município, condições de acesso,
vegetação e outros itens e que, ainda, constam dos critérios estabelecidos
nas normas da ABNT/NBR, os quais foram criteriosamente seguidos pelo
profissional, respeitando todos os procedimentos estabelecidos;
 - ressalta que o Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, com elementos de convicção suficientes para
demonstrar que o VTN é inferior ao valor constante do SIPT, é o documento
hábil e probante para contrapor aos valores impostos pelo SIPT,
transcrevendo Ementa de Decisão do CARF para embasar sua tese;
 - acentua que a Notificação de Lançamento não faz nenhuma menção sobre
os critérios que levaram a fiscalização à não-aceitação do VTN, apenas
vagueia sobre este assunto, trazendo em arrasto uma discrição sucinta dos
fatos, sem nenhuma profundidade técnica a merecer um juízo de razão para
tal decisão;
 - menciona que os dados apurados pelo Engenheiro Agrônomo, para
elaboração do Laudo Técnico em Agronomia, tomou por base negócios de
imóveis rurais realizados no Município de Correntina/BA;
 - considera que o Laudo Técnico, com fito de retratar a situação do imóvel,
no exercício, especialmente, no que se refere às áreas de reserva legal,
preservação permanente, floresta nativa e VTN possui dados de referência
colhidos na forma estabelecida pela ABNT/NBR, com trabalho sério e
profissional a se fazer prova da situação real do imóvel, portanto,
ensejadores de formação de juízo condizente a que se prestou sua
elaboração, chegando-se, para fins de cálculo ITR, do exercício de 2014, ano
base 2013, da Fazenda Buriti - Gleba XVII, o valor de R$507,99/ha;
 - pelo exposto, considerando os dados apresentados e as provas
inquestionáveis trazidas aos autos, requer:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722441/2018-40
5
o Sejam consideradas, para afins de exclusão do cálculo do ITR, a área
de 1.736,0 ha como sendo de reserva legal, devidamente averbada
a margem da matrícula, e a área de 6.945,0 ha declarada como
cobertura florestal nativa, bem como no ADA, protocolado,
tempestivamente, perante o IBAMA, do exercício de 2014, sob o n°
11429291430757;
o seja igualmente aceito para fins de cálculo do ITR o VTN de
R$507,99/ha, apurado nos moldes da NBR 14.653-3 da ABNT, como
consta no Laudo Técnico de Agronomia e Avaliação do imóvel que se
junta aos autos.
Em 28 de agosto de 2019, a 1a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão 03-
086.716, entendeu por bem, por unanimidade de votos, julgar procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, a fim de restabelecer as áreas de reserva legal de 1.736,0 ha e
coberta por florestas nativas de 6.945,0 ha, comprovadas com documentos hábeis, e acatar o
Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação, às fls. 234, de R$4.409.861,19
(R$507,99/ha), exonerando-se o crédito tributário, por não haver área tributável.
É o que se depreende da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
Comprovada nos autos a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel e que essa mesma área, juntamente com a área declarada
como coberta por florestas nativas, foi objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, cabe restabelecer tais áreas, para
efeito de exclusão do cálculo do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Diante da decisão em comento, submeteu-se à apreciação deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no
63/2017 (legislação à época), por força de recurso necessário.
Não houve apresentação de razões pela Fazenda Nacional, bem como manifestação
do contribuinte.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.472 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722441/2018-40
6
É o Relatório.

VOTO

DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme avaliado por este Conselheiro, o julgamento de primeira instância
cancelou integralmente o montante do crédito tributário, aqui lançado, no importe de
R$8.680.990,00.
Como é cediço, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (não vigente à época
da decisão recorrida), revogou a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, e estabeleceu um
novo limite de R$ 15.000.000,00 para interposição de recurso de ofícios pelas Turma da DRJ.
A Súmula CARF n.o 103, a fim de dar cumprimento aos atos de estabelecimento do
“teto” de conhecimento de recursos dessa natureza, determinou que: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Considerando, portanto, que o valor cancelado em primeira instância, e ora
devolvido a este Conselho, não alcança o limite estabelecido pela citada Portaria, é de rigor o seu
não conhecimento por este Conselheiro.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, com fundamento na Portaria
MF no 2/23 e na Súmula CARF no 103.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 306
DF CARF MF
Original